Tribunal: STJ
Processo: 0713286-97.2021.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2084933 - DF(2023/0240490-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
AGRAVADO
: CLAUDEMIR JOSÉ BALESTRIN
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios. O acórdão recorrido reduziu os honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa (R$ 676.719,85) para R$ 5.000,00, com fundamento na simplicidade do
processo, curta duração e ausência de dilação probatória.
2. A controvérsia decorre de liquidação provisória de sentença coletiva, extinta sem
resolução de mérito por ausência de interesse de agir, em razão da prévia propositura de
ação individual. O agravante sustenta que a redução dos honorários viola o
§§ 2o,
art. 85,
6o, 8o e 8o-A, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de honorários advocatícios por
equidade é válida, quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado e
e (ii)
mensurável;
saber se a decisão agravada contraria a tese firmada no Tema 1.076 do
STJ, que veda a fixação de honorários por equidade, quando o valor da causa ou o
proveito econômico for elevado e mensurável.
Documento eletrônico VDA55101743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a30106b3-3b52-47d9-a07a-47ee9241e98f

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de honorários por
equidade é válida quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o
valor da causa é muito baixo, conforme o
§ 8o, do CPC.
art. 85,
5. No caso, a extinção do cumprimento provisório de sentença, sem resolução de mérito,
ocorreu por ausência de interesse de agir, e o proveito econômico foi considerado
inestimável, justificando a aplicação da equidade na fixação dos honorários.
6. A decisão agravada está em conformidade com a Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento de recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência do Tribunal.
7. Os precedentes utilizados na decisão agravada são aplicáveis ao caso concreto, pois
tratam de hipóteses em que o proveito econômico foi considerado inestimável,
justificando a fixação de honorários por equidade.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a30106b3-3b52-47d9-a07a-47ee9241e98f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2084933 - DF(2023/0240490-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
AGRAVADO
: CLAUDEMIR JOSÉ BALESTRIN
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios. O acórdão recorrido reduziu os honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa (R$ 676.719,85) para R$ 5.000,00, com fundamento na simplicidade do
processo, curta duração e ausência de dilação probatória.
2. A controvérsia decorre de liquidação provisória de sentença coletiva, extinta sem
resolução de mérito por ausência de interesse de agir, em razão da prévia propositura de
ação individual. O agravante sustenta que a redução dos honorários viola o
§§ 2o,
art. 85,
6o, 8o e 8o-A, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54461369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:19
Código de Controle do Documento: b03f8039-b9c1-455f-bb66-ffaf5e8955ac

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de honorários advocatícios por
equidade é válida, quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado e
e (ii)
mensurável;
saber se a decisão agravada contraria a tese firmada no Tema 1.076 do
STJ, que veda a fixação de honorários por equidade, quando o valor da causa ou o
proveito econômico for elevado e mensurável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de honorários por
equidade é válida quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o
valor da causa é muito baixo, conforme o
§ 8o, do CPC.
art. 85,
5. No caso, a extinção do cumprimento provisório de sentença, sem resolução de mérito,
ocorreu por ausência de interesse de agir, e o proveito econômico foi considerado
inestimável, justificando a aplicação da equidade na fixação dos honorários.
6. A decisão agravada está em conformidade com a Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento de recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência do Tribunal.
7. Os precedentes utilizados na decisão agravada são aplicáveis ao caso concreto, pois
tratam de hipóteses em que o proveito econômico foi considerado inestimável,
justificando a fixação de honorários por equidade.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS
ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB contra decisão monocrática de
minha relatoria que não conheceu de recurso especial interposto com o objetivo de
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 1.380):

APELAÇÃO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.8514. AÇÃO
INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À
AÇÃO
COLETIVA.
ARTIGO
104
DO
CDC.
INAPLICABILIDADE.
APROVEITAMENTO
DOS
Documento eletrônico VDA54461369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:19
Código de Controle do Documento: b03f8039-b9c1-455f-bb66-ffaf5e8955ac

EFEITOS DA SENTENÇA DO PROCESSO COLETIVO.
INCABÍVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICÁVEL.
1. Trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva,
na qual foi julgado extinto o processo,sem resolução do
mérito, por falta de interesse de agir, em razão da
existência de ação individual prévia.
2. Nos termos do
do CDC, as ações coletivas não
art. 104
induzem litispendência para as ações individuais. Todavia,
a providência descrita no referido regramento jurídico
apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta
após o ajuizamento da ação individual. Precedente do STJ.
3. Nos casos em que a ação individual é ajuizada após a
propositura da ação coletiva, conclui-se que houve a
escolha do jurisdicionado por não aderir aos efeitos
oriundos da ação coletiva.Precedentes deste Tribunal.
4. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob
sistemática dos recursos repetitivos (Tema1.076) fixou tese
acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro
o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há
particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido
repetitivo. O arbitramento da remuneração do causídico
deve ser condizente com o nível do trabalho por ele
desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo
magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de
seu valor, fixando-o em patamar condizente com a
razoabilidade. Precedentes.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir os
honorários advocatícios.

Em juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu acórdão assim
ementado (fl. 1.466):
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA
ART. 1.040
JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA
PELO
TRIBUNAL
SUPERIOR.
LIQUIDAÇÃO
PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA No 94.8514. AÇÃO INDIVIDUAL
AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO COLETIVA.
ARTIGO
104
DO
CDC.
INAPLICABILIDADE.
APROVEITAMENTO DOS EFEITOS DA SENTENÇA
DO
PROCESSO
COLETIVO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR
DA
CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE
EVIDENCIADA. ARTIGO 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REQUISITOS ELEMENTARES.ART. 85, §2°, DO CPC.
1. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base,
além das regras do artigo 85 do CPC,os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo
civil, conforme disciplina o
o do CPC.
art. 8
2. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos
honorários de advogado fixado pela sentença é excessivo.
2.1. O processo tramitou por aproximadamente 16 meses,
de
(data do ajuizamento da ação) até
23/04/2011
(data da sentença), de forma eletrônica pelo
23/08/2022
Documento eletrônico VDA54461369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:19
Código de Controle do Documento: b03f8039-b9c1-455f-bb66-ffaf5e8955ac

PJe, sem realização de audiência ou interposição de agravo
de instrumento. 2.2. A atuação do patrono do réu restou
limitado a apresentação da contestação e de petições. 2.3.
Os honorários fixados em 10% do valor da causa atingem
R$ 67.671,98 (sessenta e sete mil seiscentos e setenta e um
reais e noventa e oito centavos) sem considerar o
acréscimo de juros de mora e de correção monetária.
3. No contexto dos autos, a fixação dos honorários
realizada
na
origem
se
mostra
inadequada
e
desproporcional aos elementos do caso concreto, nos
termos do
§2o, em composição com oart. 8o, ambos
art. 85,
do CPC.
4. Acórdão mantido em sede de retratação.

A decisão agravada não conheceu do recurso especial do agravante.
Aduz o agravante que tal redução viola o
§§ 2o, 6o, 8o e 8o-A, do
art. 85,
CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, segundo o qual é vedada a
fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for
elevado e mensurável, sendo essa forma de arbitramento admitida apenas quando o valor
for irrisório, inestimável ou muito baixo. Argumenta que, embora a ação tenha sido
extinta sem julgamento do mérito, o valor da causa reflete o proveito econômico
pretendido e deve servir de base para o cálculo dos honorários, não podendo ser afastado
sob o argumento de simplicidade da demanda. Afirma ainda que os precedentes
utilizados na decisão agravada não se aplicam ao caso concreto, pois tratavam de
hipóteses em que não havia proveito econômico identificável ou em que se reconheceu
situação específica que justificava a equidade. Defende, por fim, que a Súmula 83 não
impede o conhecimento do recurso quando o acórdão recorrido contraria tese firmada em
julgamento repetitivo. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja conhecido e
provido o recurso especial, com a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 1.537-1.551.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Na origem, a controvérsia decorre de liquidação provisória de sentença
coletiva que foi extinta, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Na
sentença, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondente a
R$ 676.719,85. Contudo, o Tribunal de origem reduziu a verba honorária para R$
5.000,00, sob o fundamento de que o processo foi simples, teve curta duração e não
houve dilação probatória.
Documento eletrônico VDA54461369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:19
Código de Controle do Documento: b03f8039-b9c1-455f-bb66-ffaf5e8955ac

No recurso especial, a parte recorrente sustenta ofensa às teses fixadas pelo
STJ no julgamento do Tema 1.076. Alega também violação do
§§ 2o, 6o, 8o e 8o-
art. 85,
A, do CPC.
Argumenta que, sendo elevado o valor da causa ou o seu proveito
econômico, o Tribunal de origem não poderia ter fixado os honorários advocatícios por
equidade. Diz que a Corte local deveria aplicar o percentual entre 10% e 20% sobre a
condenação, o proveito econômico ou o valor da causa. Afirma que a fixação por
equidade só é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou
quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso.
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa ao
§§ 2o, 6o, 8o e 8o-
art. 85,
A, do CPC, o recurso especial não merece prosperar porquanto encontra óbice na Súmula
83 do Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, "embora
pré-determinados os critérios do
§2o e 8o, do CPC, a base de cálculo adequada
art. 85,
para o arbitramento dos honorários não dispensa a análise casuística da demanda,
observando-se, sobretudo, a existência de proveito econômico mensurável e a pertinência
do valor da causa em relação ao benefício auferido com a demanda" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.084.038/SP,
DJe de
.
14/5/2024,
17/5/2024)
No presente caso, a extinção do cumprimento provisório de sentença, sem
resolução do mérito, deu-se em razão da ausência de interesse de agir, decorrente da
prévia propositura de ação individual. Como a dívida não foi declarada extinta ou
inexistente, tampouco houve redução de seu valor, inexistindo repercussão no direito
material vindicado, o proveito econômico deve ser considerado inestimável, impondo-se,
assim, o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos
termos do
§8o, do CPC.
art. 85,
Cito a propósito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA.
DESISTÊNCIA.
PROVEITO
ECONÔMICO
INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
§ 8o, DO
POSSIBILIDADE.
ART. 85,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha
correlação com o valor da causa ou não permita estimar
eventual
proveito
econômico,
os
honorários
de
sucumbência devem ser arbitrados por apreciação
equitativa, conforme disposto no § 8o do
do
art. 85
Precedentes.
CPC/2015.
2. Na hipótese, a extinção da execução provisória
decorreu de homologação do pedido de desistência da
Documento eletrônico VDA54461369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:19
Código de Controle do Documento: b03f8039-b9c1-455f-bb66-ffaf5e8955ac

exequente, por ter reconhecido o equívoco de executar,
naquele momento, sentença a qual fora anulada pelo
Tribunal de Justiça para novo julgamento. Como a
dívida não foi declarada extinta ou inexistente, nem seu
valor foi reduzido, não ficando inviabilizada a cobrança
futura do débito, o proveito econômico deve ser
considerado inestimável, impondo-se o arbitramento
dos honorários de sucumbência por apreciação
equitativa, nos termos do
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.416.180/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
)
17/5/2023.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em ação de
dissolução de sociedade em conta de participação com
pedido de liquidação em que se discute a fixação de
honorários advocatícios por equidade após desistência da
ação.
2. A sentença homologou a desistência da parte autora e
extinguiu o feito sem resolução de mérito, sem fixação de
honorários advocatícios, pois a parte ré não apresentou
defesa. Na apelação, a sentença foi reformada, fixando-se
honorários de R$ 1.000,00 com base no
§ 8o, do
art. 85,
CPC.
3. No julgamento do subsequente recurso de apelação,
ponderou-se que a fixação de honorários em 10% sobre o
valor da causa seria desproporcional, visto que a
desistência ocorreu após a citação, sem dilação probatória,
e o trabalho do advogado se limitou à habilitação nos autos
e à interposição de recursos.
4. Os embargos de declaração foram rejeitados, tendo o
Tribunal afirmado que não houve omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: 1) saber se, em caso de
desistência da ação após a citação e antes da contestação, a
fixação de honorários advocatícios por equidade é válida,
considerando a ausência de dilação probatória e a limitação
do trabalho do advogado a atos processuais simples; 2)
saber se a tabela de honorários da OAB deve ser utilizada
como referência obrigatória na fixação de honorários por
equidade, mesmo quando o trabalho do advogado é
considerado desinfluente para o resultado do processo; 3)
saber se o acórdão proferido nos embargos de declaração
examinou questão atinente à possibilidade de arbitramento
de honorários advocatícios por equidade.
III. Razões de decidir
6. A fixação de honorários por equidade é justificada
quando a extinção da ação sem julgamento do mérito não
gera repercussão no direito vindicado, impedindo a
mensuração de eventual proveito econômico ou a
Documento eletrônico VDA54461369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:19
Código de Controle do Documento: b03f8039-b9c1-455f-bb66-ffaf5e8955ac

consideração do valor da causa como critério de fixação da
verba honorária.
7. A tabela de honorários da OAB não é vinculativa em
casos em que o trabalho do advogado é desinfluente,
podendo o juiz fixar os honorários com base em critérios
de equidade.
8. A decisão de fixar honorários em R$ 1.000,00 foi
mantida,
considerando-se
a
proporcionalidade
e
razoabilidade e evitando-se enriquecimento sem causa.
9. O STJ entende que não há violação do
do CPC
art. 1.022
quando a Corte de origem se manifesta expressamente
sobre os temas necessários à solução da lide.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários
advocatícios por equidade é válida quando a extinção
2. A
da ação não gera repercussão no direito vindicado.
tabela de honorários da OAB não é obrigatória em casos de
trabalho desinfluente do advogado. 3. A fixação de
honorários deve observar a proporcionalidade e a
razoabilidade para evitar enriquecimento sem causa. 4. Não
há violação do
do CPC quando a Corte de
art. 1.022
origem se manifesta expressamente sobre os temas
necessários à solução da lide".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o, 8o
e 8o-A, e 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.416.180/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/5/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.864.337/SP,
Primeira Turma, julgado em 28/9/2020.
(
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.178.960/DF,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
)
16/9/2025.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54461369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:19
Código de Controle do Documento: b03f8039-b9c1-455f-bb66-ffaf5e8955ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.084.933 / DF
Número Registro: 2023/0240490-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07132869720218070001 1650621 1694150 7132869720218070001 9400085141
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
RECORRIDO
: CLAUDEMIR JOSÉ BALESTRIN
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
Documento eletrônico VDA55073692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: d63861db-f8a6-441f-ba44-e95b95dffb6c

ADVOGADOS : ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
AGRAVADO
: CLAUDEMIR JOSÉ BALESTRIN
ADVOGADOS : MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: d63861db-f8a6-441f-ba44-e95b95dffb6c